Tribunal: TJSP
Processo: 2079362-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra a decisão que homologou o laudo pericial – Ausência de elementos capazes de infirmar as conclusões exaradas pelo perito – Agravantes que pretendem, ademais, suscitar discussões impertinentes a esta fase processual de cumprimento de sentença, porquanto já superadas pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra a decisão que homologou o laudo pericial – Ausência de elementos capazes de infirmar as conclusões exaradas pelo perito – Agravantes que pretendem, ademais, suscitar discussões impertinentes a esta fase processual de cumprimento de sentença, porquanto já superadas pelo julgamento do mérito da demanda e abarcadas pela autoridade da coisa julgada – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000342812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079362-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes WER CONSTRUÇÕES LTDA. e CFT EMPREITEIRA, são
agravados JULIANA SANTOS e RODRIGO BUENO COELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2079362-22.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2079362-22.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Wer Construtora Ltda. e CFT Empreiteira
Agravados: Rodrigo Bueno Coelho e Juliana Santos
Interessado: Condomínio Residencial Amanari
Voto no 24.812
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Insurgência contra a decisão que homologou o
laudo pericial
Ausência de elementos capazes
de infirmar as conclusões exaradas pelo perito
Agravantes que pretendem, ademais, suscitar
discussões impertinentes a esta fase processual
de cumprimento de sentença, porquanto já
superadas pelo julgamento do mérito da demanda
e abarcadas pela autoridade da coisa julgada

Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WER CONSTRUTORA LTDA. e CFT EMPREITEIRA, nos autos da ação de
obrigação de fazer cumulada com indenizatória, em fase de cumprimento de
sentença, que lhes movem RODRIGO BUENO COELHO e JULIANA
SANTOS, objetivando a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito
da 45a Vara Cível do Foro Central Cível, Dra. Glaucia Lacerda Mansutti, que
homologou o laudo pericial e seus esclarecimentos complementares,
concluindo pela inexecução da obrigação de fazer a que condenadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2079362-22.2020.8.26.0000
3
agravantes, então intimando-as para o pagamento das respectivas astreintes e
para que promovam a alteração da caída da água no andar/corredor do
apartamento dos agravados, no prazo de 30 dias, sob pena de nova multa
diária de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias.
Sustentam os agravantes, em apertada síntese, o
cumprimento da obrigação de fazer que lhes fora imposta, tendo em vista “a
instalação de diversos ralos no local, bem como, correção dos danos no piso e
paredes advindos do vazamento”,
Afirmam que tais medidas, ao contrário do quanto
concluído pelo perito, já se mostram satisfatórias, não tendo havido queixas
sobre novas inundações ou acúmulo de água no apartamento dos agravados.
Pugnam,
assim,
pela
reforma
da
decisão
vergastada, a fim de que sejam afastadas a multa que está sendo executada e
a exigência de realização de novas obras no local.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, devidamente preparado.
Tramitou sem a concessão do efeito suspensivo
pleiteado, porquanto ausentes os requisitos autorizadores.
Apresentada a contraminuta (fls. 143/145), os
autos foram encaminhados à mesa.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação cominatória cumulada
com indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, remanescendo
discussão acerca do cumprimento da obrigação de fazer consistente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2079362-22.2020.8.26.0000
4
alteração da caída da água no andar do apartamento dos autores a que foram
condenadas as agravantes.
Por ocasião do julgamento do agravo de
instrumento no 2235769-27.2018.8.26.0000, interposto pelas mesmas partes,
concluiu-se que, a despeito de alegar a realização das obras, não havia nos
autos prova hábil que corroborasse tais assertivas.
Acolheu-se, assim, o pedido subsidiário então
formulado para determinar a realização da prova pericial pleiteada,
possibilitando-se a aferição do cumprimento da obrigação de fazer em
discussão.
Concluídos os trabalhos, o engenheiro civil
nomeado pelo Juízo constatou que, a despeito da instalação de novos ralos na
entrada do edifício e no hall social, o problema originário não se solveu,
permanecendo o desnível do piso em direção ao apartamento dos agravados.
Neste sentido, destacam-se os seguintes trechos
do laudo pericial:
“Com base nas condições prévias do hall social que atende a unidade dos
Autores, o signatário realizou a vistoria in loco, buscando verificar se foi
efetuado o cumprimento de sentença que determinou a 'alteração da caída
da água no andar/corredor do apartamento dos Autores'.
Conforme Foto 6/Foto 7, o próprio piso externo ao Bloco 5 possui
declividade em direção às áreas internas do hall social do pavimento
térreo, onde está localizada a unidade dos Autores. Em razão disso, as
águas pluviais incidentes no piso da área externa tendem a escoar para o
hall interno do Bloco 5.
Por não constar no Laudo Pericial do i. perito Walmir Perereira Modotti, o
signatário entende que o ralo observado defronte o Bloco 5 (Foto 9) e o ralo
interno, abaixo da escada (Foto 16), foram construídos após a 1a perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2079362-22.2020.8.26.0000
5
Juntamente com o outro ralo que já havia sido constatado anteriormente
(capítulo IV), nota-se que as Requeridas WER e CFT tentaram evitar a
caída da água para a unidade dos Autores por meio de dispositivos de
captação de água pluvial e água de lavagem (ralos).
Ocorre que, conforme medições realizadas no local, o piso do hall social
do pavimento térreo do Bloco 5 (vide relatório fotográfico) ainda possui
caimento em direção à unidade 4 dos Autores.
Outrossim, os ralos internos do hall social do pavimento térreto estão
acima do nível do imóvel dos Autores (Foto 21/Foto 22, Foto 28/Foto 29),
de modo que a água incidente do local escoará preferencialmente para
a unidade privativa e não para os dispositivos de captação.
Portanto, após a vistoria no local, tem-se que as Requeridas (WER e CFT)
não cumpriram a obrigação de fazer que determinou a alteração da
caída de água no andar/corredor do apartamento dos Autores, razão
pela qual a água incidente no local (seja pluvial ou de lavagem)
escorará em direção à unidade privativa 4, mantendo-se a configuração
de defeito de ordem construtiva.” [fls. 372/373 dos autos principais

destaques originais]
O laudo técnico em testilha foi bem elaborado e
fundamentado, não se verificando nenhuma inconsistência que permita afastar
suas conclusões.
Com efeito, a opinião discordante apresentada
pelo assistente técnico das agravantes (fls. 402/409 dos autos principais)
busca apenas afastar a possibilidade de as águas pluviais escorram para
dentro do hall, seja pela existência de canteiros laterais que as absorveriam,
seja pela existência de desnível mínimo, pelo que se constata da fotografia
que o ilustra às fls. 406 entre as áreas externa e interna.
Nada se diz em relação ao eventual escoamento
da água proveniente de lavagem desta área social em direção ao imóvel dos
agravados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2079362-22.2020.8.26.0000
6
E, conforme já se teve oportunidade de pontuar
no recurso anterior, a colocação de ralo de drenagem em ponto mais elevado
do piso é defeito construtivo dos mais comezinhos e, ainda que não tenha
mais causado infortúnios de grande monta, traduz dificuldades ao regular uso
da propriedade, eis que a mera e corriqueira lavagem das áreas comuns
provocaria a entrada de água no apartamento dos agravados.
Mais o que isso, em atitude que beira as raias da
má-fé, observa-se que as agravantes pretendem suscitar discussões a
impertinentes a esta fase processual de cumprimento de sentença.
As causas do alagamento que embasa as
reclamações dos agravados, a necessidade ou desnecessidade da alteração
do desnível do piso, a suficiência ou insuficiência da colocação de ralos no
lugar da realização de tal reforma e outros assuntos congêneres encontram-se
superados pelo julgamento do mérito da demanda e abarcados pela
autoridade da coisa julgada.
Formou-se um título executivo judicial que impôs
às agravantes a “obrigação de fazer consistente na alteração da caída da
água no andar/corredor do apartamento dos autores”.
Incumbe-lhes cumpri-la na forma como clara e
inequivocamente exposta, e não a contornar com ralos (ineptos) ou quaisquer
outros paliativos.
A perícia ora realizada tinha unicamente o
escopo de constatar se tais obras haviam sido realizadas, como
veementemente alegavam as agravantes, e sua conclusão, inarredável, foi
negativa.
Portanto, na ausência de motivos que justifiquem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2079362-22.2020.8.26.0000
7
a reforma da decisão recorrida, imperiosa a manutenção do entendimento
adotado em Primeiro Grau.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator